Tribunal: STF
Processo: HC 69888
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 19,
PAR. 2., LETRA "A". CONDENAÇÃO DO PACIENTE A DOIS MESES DE PRISÃO
SIMPLES. ALEGAÇÃO DE O ARESTO FUNDAMENTAR-SE EM PROVA ILICITA. O
PACIENTE ESTAVA SENDO PROCURADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E FOI
SURPREENDIDO, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, COM ARMA MUNICIADA, DE
SUA PROPRIEDADE, SEM REGISTRO, NEM COMUNICAÇÃO A AUTORIDADE
COMPETENTE. APREENDIDA A ARMA E LAVRADO O FLAGRANTE, POR SE TRATAR
DE CONTRAVENÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. ACUSADO DE ASSALTOS E DE
"PERTENCER A BANDO DE MARGINAIS", A AUTORIDADE POLICIAL REALIZAVA,
NA OPORTUNIDADE, INVESTIGAÇÃO REGULAR. NÃO HÁ SUSTENTAR, NESSA
SITUAÇÃO, PROVA DE ORIGEM ILICITA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.